Tribunal: TJDFT
Processo: 0738087-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738087-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO MELO MEDEIROS AGRAVADO: C. S. M., S. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: BI BI YASMIN SHAKIR D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator